Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-42.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. COAUTORIA. POSSIBILIDADE. PORTE COMPARTILHADO. VÍNCULO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO. DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. Carece de interesse recursal o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, quando essa pretensão foi acolhida na sentença, sendo inviável o conhecimento do recurso que versa apenas sobre tal ponto. É admissível o porte compartilhado de arma de fogo, em caráter excepcional, sobretudo em se tratando do verbo nuclear transportar, na hipótese de o artefato estar disponível para o uso de quaisquer dos agentes e, ainda, quando preenchidos os pressupostos gerais da coautoria, consubstanciados na pluralidade de pessoas, unidade de fato, liame subjetivo entre os participantes e relevância causal das condutas. A prova produzida nos autos comprova a materialidade e a autoria delitiva, restando evidenciado que o porte ilegal da arma de fogo com numeração adulterada era compartilhado. Se o conjunto probatório conduz à fundada dúvida sobre a ciência de um dos réus quanto aos armamentos presentes no veículo, e, consequentemente, da plena disponibilidade para usá-los, inviável o reconhecimento do porte compartilhado com relação a ele, sendo medida de rigor sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. A detração a ser considerada por ocasião da prolação da sentença é aquela que repercute apenas na aplicação do regime inicial de cumprimento da pena, tal como referenciado no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Tratando-se de réu que ostenta execução em curso por outro processo, recomendável que o juízo encarregado da execução proceda à unificação das penas de acordo com as execuções em curso e tempo de pena cumprido, na forma do artigo 66, inciso III, da Lei no 7.210/1984, adequando-se, assim, o regime de cumprimento da pena.